Tribunal: TJSP
Processo: 2322760-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
r, tinha plena ciência da ordem judicial e das consequências de seu descumprimento. A redução do valor da multa implicaria em estímulo ao inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO
5. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A multa diária deve ser significativa para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. 2. A revisão das astreintes não pode servir de prêmio ao devedor contumaz.
Legislação Citada:
CPC, art. 537, §1o; art. 805; art. 797; art. 1.025; art. 8o; art. 1.026, § 2o.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2322760-59.2025.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2026; Data de Registro: 23/01/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2026

Data de publicação:

23/01/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS COMINATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução das multas cominatórias pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamento oncológico, no valor atualizado de R$ 89.083,61.
II. QUESTÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS COMINATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução das multas cominatórias pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamento oncológico, no valor atualizado de R$ 89.083,61.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da adequação do valor consolidado das astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, bem como na possibilidade de sua redução com base nos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de multa diária (astreintes) encontra amparo no art. 537 do Código de Processo Civil, servindo como instrumento de coerção indireta para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer.
4. A Agravante, empresa de grande porte no setor de saúde suplementar, tinha plena ciência da ordem judicial e das consequências de seu descumprimento. A redução do valor da multa implicaria em estímulo ao inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO
5. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A multa diária deve ser significativa para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. 2. A revisão das astreintes não pode servir de prêmio ao devedor contumaz.
Legislação Citada:
CPC, art. 537, §1o; art. 805; art. 797; art. 1.025; art. 8o; art. 1.026, § 2o.